Tribunal: TJBA
Processo: 0517031-02.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0517031-02.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: RAIMUNDO NONATO GOMES Advogado(s): SORAYA REGINA BASTOS COSTA PINTO, NEI VIANA COSTA PINTO APELADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS Advogado(s): CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, DANIELLE NASCIMENTO NERES D EL REY ECA EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. EXTENSÃO, AO AUTOR, DE AUMENTO CONCEDIDO AOS EMPREGADOS DA PATROCINADORA DO PLANO DE BENEFÍCIOS. POSSIBILIDADE. PARIDADE DE VENCIMENTOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 41 DA REDAÇÃO ORIGINAL DO REGULAMENTO LITIGIOSO. PRECEDENTES. MODIFICAÇÃO POSTERIOR DA REGRA REGULAMENTAR. EFEITOS PRODUZIDOS A PARTIR DA DATA DE EFETIVA ALTERAÇÃO DA NORMA. TERMO DE REPACTUAÇÃO CELEBRADO EM 2012. PARIDADE EXTINTA A PARTIR DE ENTÃO, À MÍNGUA DE PROVA DE OUTRO TERMO INICIAL. ÔNUS DA RECORRIDA. ART. 373, II, DO CPC/15. EXTENSÃO DA VANTAGEM VP/PL/DL-1971. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE RESERVA MATEMÁTICA OU PRÉVIA CONTRIBUIÇÃO DO TITULAR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I – É de se reconhecer ao apelante o direito aos reajustes concedidos aos funcionários da patrocinadora, por força do acordo coletivo firmado em 2004/2005, pois, conquanto tenham sido escamoteados como progressões funcionais, possuem, nitidamente, a natureza de aumento geral de salários. Precedentes. II - Essa paridade deve ser reconhecida ao recorrente, que se aposentou em 1990, pois a alteração do Regulamento do Plano de Benefícios litigioso, que decorre do termo de adesão firmado pela parte, somente produziu efeitos a partir de 2012, data de sua celebração. III – A data definida como termo inicial da nova regra de reajustamento dos benefícios decorre da análise dos elementos de prova colacionados aos autos, sendo certo que a recorrida não se desincumbiu do ônus de comprovar que a alteração de seu regulamento se deu em momento anterior. Inteligência do art. 373, II, do NCPC. IV – Não faz jus o demandante, por fim, à parcela remuneratória denominada VP/PL/DL-1971, haja vista a definição do STJ, no sentido de que tal vantagem, por não ter servido como base de cálculo da contribuição e para a formação de reserva matemática, é inacessível aos inativos (AgInt no REsp 1837706/SP e AgInt no AREsp 1313792/RJ). V – APELO PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Plenário Virtual, 13 de setembro de 2022.